Tribunal: TJSP
Processo: 1502550-86.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS –DESPICIENDA A APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA A CONFIGURAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – EMPREGO DO ARTEFATO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL – TENTATIVA – INOCORRÊNCIA – CRIME CONSUMADO, CONSOANTE TEORIA DA ‘AMOTIO’ – SÚMULA

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS –DESPICIENDA A APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA A CONFIGURAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – EMPREGO DO ARTEFATO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL – TENTATIVA – INOCORRÊNCIA – CRIME CONSUMADO, CONSOANTE TEORIA DA ‘AMOTIO’ – SÚMULA 582, STJ – PENAS BEM DOSADAS – REGIME ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO.